Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705912-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: INSTITUTO PREVIDENCIA, CIDADANIA E INOVACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Rodrigues Barbosa contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória cumulada com restituição de indébito na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. O requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por falta de probabilidade do direito alegado (id 67472455). Maurício Rodrigues Barbosa apresenta documentos novos. Afirma que foram obtidos após a interposição do presente do agravo de instrumento e entende que a juntada é possível conforme art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 69253035). Brevemente relatado, decido. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise do acerto da decisão agravada leva em consideração a moldura fática disponível ao Juízo de Primeiro Grau quando se pronunciou. O presente recurso inadmite dilação probatória, razão pela qual documentos ou fatos novos devem ser apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau, a fim de influir na formação do seu convencimento livre e motivado. Ante o exposto, indefiro a juntada de documentos novos. Aguarde-se a preclusão da decisão monocrática para o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator